Tribunal: TJMT
Processo: 1009733-18.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009733-18.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANDRO NICOLI - CPF: 571.724.471-15 (APELADO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), MPEMT - SINOP (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
—
ação de execução por quantia certa fundada em título executivo judicial

— CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— IDENTIDADE DE PEDIDOS — INEXISTÊNCIA — LITISPENDÊNCIA — NÃO CONFIGURAÇÃO.

Não constatada a existência de identidade de pedidos da
ação de execução por quantia certa fundada em título executivo judicial
e do cumprimento de sentença requerido nos autos da
ação civil pública
, incabível a extinção liminar do processo, em razão de litispendência.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 8406626) proferida em
ação de execução por quantia certa fundada em título executivo judicial
.

Assegura que, “
não obstante o Código de Processo Civil normatize, como regra, o sincretismo como mecanismo de satisfação dos comandos judiciais visando privilegiar a economia processual, não é menos verdade que, em razão da diversidade de procedimentos vigentes, as partes podem optar pela execução em ações autônomas
”.

Assevera que a presente

execução autônoma de título executivo judicial

“
possui como objeto imediato a obrigação de pagar a multa pelo descumprimento previsto na cláusula quarta do termo de ajustamento de conduta
”, e o cumprimento da sentença prolatada nos autos da
ação civil pública
“
possui como objeto imediato a obrigação de fazer, consistente: a) Na adesão pelo executado ao Programa de Regularização Ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente; b) No isolamento da área de reserva legal degradada, pelo executado, para o desenvolvimento de um processo de regeneração natural, tomando todas as cautelas para este fim
”, a afastar a alegação de litispendência.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Ivandro Nicoli (Id. 8406643).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 28299951), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Calha assentar que a sede natural de se fazer o cumprimento da sentença é nos autos da condenação, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, do CPC, tendo em vista ter sido albergado pelo atual regramento processual o chamado processo sincrético, visando a economia e celeridade processual, sem desprezo da instrumentalidade das formas, com o fito de desabarrotar os escaninhos do Poder Judiciário.

O pedido da parte autora é no sentido de ver cumprida a sentença proferida no processo físico de cód. 234078. No entanto, observado que lá também pleiteou o cumprimento da mesma sentença.

Nessa conjuntura, por se tratar de providências idênticas, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, caracterizado uma espécie de litispendência.

Portanto, tendo em vista que o processo físico de cód. 234078 foi distribuído em 19/06/2015, ou seja, anterior ao processo eletrônico n.o 1009733-18.2018.811.0015, distribuído no dia 02/10/2018, o cumprimento de sentença no feito eletrônico é despiciente e impertinente.

Isto posto, com esteio nas disposições dos arts. 337, § 3o, e 485, inciso V, do Código de Processo Civil, numa espécie de litispendência, julgo sem resolução de mérito o pedido de cumprimento de sentença promovido no PJe sob n.o 1009733-18.2018.811.0015, que tramita nessa Vara.

Sem custas a pagar e sem honorários advocatícios, conforme art. 18 da Lei n.o 7.347/1985.

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.o, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. [...]. (Id. 8406626).

A sentença extinguiu liminarmente o processo, sem resolução do mérito, em razão de litispendência, porque o apelante teria ingressado com pedido de cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer, nos próprios autos em que o título executivo judicial foi constituído, e com execução autônoma da sentença referente à obrigação de pagar quantia certa consistente em multa por descumprimento de acordo homologado por decisão judicial.

É esta a sentença proferida em audiência, nos autos da
ação civil pública
, código no 234078, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Ivandro Nicoli:

[...]
Ocorrências
: Aberta a audiência, tentada a conciliação entre as partes, restou exitosa, tendo o requerido firmado o seguinte: ‘
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
: Pelo presente instrumento, na forma do artigo 5°, § 6°, da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, acrescentado pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1.990 de um lado o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu Promotor de Justiça que ao final subscreve, e de outro lado, Ivandro Nicoli, CPF 571.724.471-15, residente e domiciliado na Rua das Camélias, no 736, bairro Jardim Maringá, Sinop/MT, denominado compromissário, tendo em vista o dano ambiental tratado nos autos da ação civil pública código Apolo no 234078, assumiu o compromisso de ajustamento de conduta à legislação ambiental, com natureza de título executivo.
Cláusula Primeira
– Em função da irregularidade ambiental constatada, o compromissário, a fim de promover a efetiva reparação do dano material causado, compromete-se a aderir ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA;
Parágrafo Único
– O compromissário deverá comprovar a adesão imposta nesta cláusula, até o dia 20/02/2017;
Cláusula Segunda
– Em função da irregularidade ambiental constatada, o compromissário, a fim de promover a efetiva reparação do dano material causado, também compromete-se a realizar, imediatamente, o isolamento da área de reserva legal degradada, para o desenvolvimento de um processo de regeneração natural, tomando todas as cautelas necessárias para este fim;
Parágrafo Primeiro
– O compromissário deverá comprovar, no prazo de 06 meses, o isolamento da área por meio de carta imagem de satélite, fotografias do local e outros meios de prova.
Parágrafo Segundo
– Alternativamente, o compromissário poderá compensar a área de reserva degradada, por meio da aquisição de área em igual tamanho com vegetação nativa intacta do mesmo bioma, e averbação da área adquirida à margem da matrícula do imóvel onde houve degradação.
Cláusula Terceira
– O Compromissário, a título de compensação pelo dano moral difuso, se obriga a doar o valor total de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), ao Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS), na conta bancária agência 1180-0, conta no 42829-9 do Banco do Brasil. Salienta-se que, o pagamento somente poderá ser efetuado por depósito na boca do caixa, mediante depósito identificado, ou através de transferência bancária. Não sendo admitido como recibo o depósito efetuado no caixa eletrônico por meio de envelope.
Parágrafo Único
– O compromissário deverá apresentar nos autos, o comprovante de depósito do valor referidos acima no prazo de até 15 dias após o seu vencimento, que será no dia 20 de fevereiro de 2107.
Cláusula Quarta
- O descumprimento total ou parcial de quaisquer condições elencadas nas cláusulas anteriores, sujeitará o compromissário ao pagamento de multa no valor de 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), por descumprimento, desde a constatação dos mesmos, sem prejuízo das sanções penais e administrativa, e do cumprimento das obrigações assumidas.
Cláusula Quinta
– A multa de que trata a cláusula anterior será revertida para o Fundo Ambiental do Município de Sinop, valores devidamente corrigidos pelo IGP-M ou outro índice que o venha substituir, a partir da presente data, até a satisfação integral dos encargos assumidos.
Cláusula Sexta
– Este compromisso não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle, fiscalização e monitoramento de qualquer órgão ambiental, nem limita ou impede o exercício, por ele, de suas atribuições, prerrogativas legais e regulamentares;
Cláusula Sétima
– A celebração deste compromisso de ajustamento de conduta ou de outro pactuado com qualquer órgão da Administração Pública, não impede que um novo termo seja firmado entre o Ministério Público, o compromissário e/ou o órgão ambiental, desde que mais vantajoso para o meio ambiente;
Cláusula Oitava
– O presente termo de compromisso de ajustamento de conduta obriga a todos os sucessores, a qualquer título, do compromissário, sendo ineficaz qualquer estipulação em contrário;
Cláusula Nona
– Este compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua celebração e terá eficácia de título executivo judicial’.

Sentença
: ‘Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo acima formulado. Em consequência, com fulcro no art. 487, incisos III, alínea
b
, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito. Custas pelo requerido. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo. Dou por publicada em audiência, saindo as partes intimadas’. Eu, Yara Conceição de Oliveira Luques, estagiária, o digitei. [...]. (Id. 8406622, fls. 3/5). [com negrito no original]

O apelante requereu, nos autos da
ação civil pública
, o cumprimento da cláusula segunda do termo de ajustamento de conduta: “
o Ministério Público pugna pela intimação do compromissário para que apresente os documentos que confirmem a compensação da reserva legal pela aquisição de área com vegetação intacta do mesmo bioma, conforme informado, considerando que o parágrafo segundo da referida cláusula já previa esta possibilidade
” (Id. 8406624, fls. 8).

Em razão do cumprimento parcial do termo de ajustamento de conduta, no caso, somente a cláusula terceira (pagamento de indenização por
dano moral difuso
), o apelante ingressou com execução autônoma da sentença em relação à cláusula quarta consistente na cobrança de multa por descumprimento de acordo.

Assim, não se constata a existência de identidade de pedidos, pelo que não restou configurada a litispendência: “
O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada ‘tríplice identidade’, descaracteriza-se a litispendência.
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1390036/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de dezembro de 2017).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a litispendência e determinar o prosseguimento da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020